Tribunal: TCU
Processo: 006.352/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3057/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.352/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Firmo da Silva Neto (XXX.763.944-XX); Carlos Edmilson Silva Dantas (XXX.139.244-XX); Cicero de Medeiros Gurgel (XXX.177.684-XX); Cinthia Raphaelle Schaumam de Paiva (XXX.305.044-XX); Eduardo Belem de Andrade Neto (XXX.299.404-XX); Flavio Leal Novaes (XXX.294.884-XX); Jose Joercio do Nascimento (XXX.364.014-XX); Luis Eduardo Carneiro de Andrade Leite (XXX.826.114-XX); Rubens Rangel Rolim (XXX.734.963-XX); Thamirys Ferreira Cavalcante (XXX.221.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.